Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0715798-81.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: SERGIO ROLIM DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WELLINGTON DE SOUZA DA SILVA, SERGIO ROLIM DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de SERGIO ROLIM DE OLIVEIRA (ID 76342890), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça e à defesa do embargado Wellington de Souza da Silva. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator